Tribunal: TJMT
Processo: 1011785-95.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011785-95.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), SERGIO RUBENS DA SILVA - CPF: 319.436.918-00 (AGRAVANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), CRIATIVA CENTRO DE ESTETICA E BELEZA LTDA - ME - CNPJ: 03.018.255/0001-70 (AGRAVADO), JOSE MARTIN - CPF: 209.340.849-04 (AGRAVADO), JACY NILSO ZANETTI - CPF: 011.306.339-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE PAGAMENTO PARCIAL DE DÉBITO – DECISÃO EXARADA - RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO POR PARTE DOS DEVEDORES - AGRAVADOS – OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EXISTENTE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 515, I, DO CPC AINDA QUE A RECONVENÇÃO NÃO TENHA SIDO ADMITIDA - AGRAVO PROVIDO.

Ainda que a reconvenção não tenha sido admitida, consideram-se títulos executivos judiciais, à luz do artigo 515, I, do CPC, as decisões judiciais que reconheçam a obrigação de pagar quantia, de fazer e de não fazer ou de entregar coisa, podendo ser procedido cumprimento de sentença, em caso de trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SÉRGIO RUBENS DA SILVA
, em face da decisão interlocutória exarada pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação Declaratória de Pagamento Parcial de Débito (Numeração Única: 14398-07.2004.811.0041 – Código n. 164369),
indeferiu
o pedido de intimação para que os
devedores
STRIKE DIVERSÕES LTDA – ME e JOSÉ MARTINS, ora Agravados
, efetuem o PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA REMANESCENTE, NO VALOR DE R$ 212.033,80, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 10% de honorários advocatícios.

Alegam que a decisão não se sustenta pois se trata de “(...)
ação originalmente ajuizada pelos agravados STRIKE DIVERSÕES LTDA – ME e JOSÉ MARTIN, visando a declaração de pagamento parcial de débito e consequente desconstituição de Título de Crédito consubstanciado pelo cheque no. 000.515, no importe à época de R$ 38.852,00 (trinta e oito mil oitocentos e cinquenta e dois reais)”.

Afirma que “(...) os agravados alegaram ter realizado o PAGAMENTO PARCIAL do referido cheque, relativamente à quantia de R$ 4.638,84 (quatro mil seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos). Entretanto, o agravante teria depositado o aludido cheque, que por sua vez foi sustado pelos agravados, motivando o seu respectivo protesto”; que “(...) Em apenso, tramitou a medida cautelar sob no 183/04 (cópia anexa), proposta pelos agravados, pleiteando o cancelamento do referido protesto, o que foi deferido”; que “(...) O agravante apresentou contestação às fls. 37/59, alegando que o pagamento parcial a que se referiam os agravados era referente à multa contratual. Além disso, pugnou pela declaração de validade do valor remanescente. Na sequência, foi apresentada impugnação pelos agravados às fls. 61/66. No bojo da contestação, o agravante apresentou reconvenção, requerendo o pagamento de multa contratual no importe de R$ 13.722,16 (treze mil setecentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos). Todavia, a reconvenção foi indeferida, nos termos da fundamentação exarada à fl. 99, eis que à época não havia previsão para reconvir no bojo da própria contestação” e que sobreveio a sentença parcial de procedência, declarando a quitação parcial, nos valores já apontados.

Assevera que a ação transitou em julgado, sendo requerido o cumprimento de sentença, notadamente pela intimação dos Agravados (devedores) para efetuarem o pagamento voluntário da dívida atualizada no valor de R$ 212.033,80 na época, sob pena das cominações legais.

Destaca que, de acordo com o atual estágio do sistema processual civil brasileiro, não há falar em sentenças declaratórias que não possuem eficácia executiva.

Argumenta que o artigo 20 do CPC prevê a admissibilidade de ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito, o que lhe retira o padrão de tutela tipicamente preventiva, ressaltando que “(...) em se tratando hipoteticamente de sentença declaratória em ação de revisão contratual, é possível que o réu promova a execução do contrato, mesmo sem ter havido reconvenção”. (ID. Num. 10561956 – pág. 10)

Aponta que a matéria já foi inclusive decidida sob o rito do art. 543-C do CPC/73 (REsp 1.261.888/RS)

Aduz que não se vislumbra razoabilidade no entendimento de necessidade de propositura pelo Agravante de nova ação, por suposta via própria – provavelmente de cunho condenatório para que, só então, o Agravante pudesse receber o débito remanescente que já foi reconhecido judicialmente nos autos pelos Agravados.

Defende que a decisão interlocutória combatida fere os princípios da efetividade, celeridade e economia processual, eis que o ajuizamento de outra ação culminaria com idêntica conclusão, notadamente pela validade do título, relativamente ao débito remanescente.

Requer o provimento do recurso, determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença formulado pelo agravante, com a intimação dos Agravados para que promovam o pagamento do valor devido, nos termos do artigo 523 do CPC.

O Agravado apresentou contrarrazões após o decurso do prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Pagamento Parcial de Débito (Numeração Única: 14398-07.2004.811.0041 – Código n. 164369),
indeferiu
o pedido de intimação para que os
devedores
STRIKE DIVERSÕES LTDA – ME e JOSÉ MARTINS, ora Agravados
, efetuem o PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA REMANESCENTE, NO VALOR DE R$ 212.033,80, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 10% de honorários advocatícios.

Direto ao ponto, após a devida análise, tenho que o pleito comporta o provimento almejado.

Primeiro, porque os próprios Agravados defendem que realizaram apenas o PAGAMENTO PARCIAL do cheque, relativamente à quantia de R$ 4.638,84 (quatro mil seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos);

Também porque sobreveio a sentença parcial de procedência, declarando a quitação parcial, nos valores já apontados, ocorrendo o trânsito em julgado, de modo que não há óbice ao cumprimento de sentença, ainda que ausente a reconvenção, posto que as decisões exaradas em processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, à luz do artigo 515, I, do CPC, são título executivos judiciais.

A propósito, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PARTE RÉ - POSSIBILIDADE - RECONVENÇÃO - AUSÊNCIA - IRRELEVÂNCIA.
- São títulos executivos judiciais as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa (CPC, art. 515, I).
- A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos (STJ, REsp 1324152/SP, sob o rito dos recursos repetitivos).
- A sentença declaratória proferida em ação de revisão de contrato pode ser executada pelo réu, mesmo que ele não tenha oferecido reconvenção (STJ, REsp no 1.309.090/AL). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.11.191422-2/002, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/0019, publicação da súmula em 21/02/2019)

A propósito, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA. FORÇA EXECUTIVA. FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EM FAVOR DO RÉU. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- As sentenças de cunho declaratório podem ter força executiva, se presentes os elementos necessários à execução, como exigibilidade e certeza da relação. Precedentes. 2.- A sentença declaratória em ação de revisão de contrato pode ser executada pelo réu, mesmo sem ter havido reconvenção, tendo em vista a presença dos elementos suficientes à execução, o caráter de "duplicidade" dessas ações, e os princípios da economia, da efetividade e da duração razoável do processo (REsp no 1.309.090/AL). 3.- O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1446433/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 09/06/2014)

“
PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA DECLARATÓRIA COM NATUREZA EXECUTIVA. ART. 475-N, I, DO CPC. SENTENÇA DE PARCIAL IMPROCEDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO PELO RÉU DA DEMANDA (AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL) POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE CONSTAR DA CONTESTAÇÃO PEDIDO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES. 1. As sentenças que, mesmo não qualificadas como condenatórias, ao declararem um direito, atestem, de forma exauriente, a existência de obrigação certa, líquida e exigível são dotadas de força executiva, constituindo título executivo judicial, nos termos do art. 475-N, I, do CPC, introduzido pela Lei n. 11.232/2005. 2. Referido artigo processual aplica-se também às sentenças declaratórias que, julgando improcedente, parcial ou totalmente, o pedido do demandante, reconhecem a existência de obrigação do autor em relação ao réu da demanda, independentemente de constar na contestação pedido de satisfação de crédito, legitimando o réu a propor o cumprimento de sentença. 3. A ratio desse entendimento está na ausência de necessidade lógica ou jurídica de se submeter a sentença que já tenha feito um juízo completo a respeito da relação jurídica concreta a uma nova certificação antes de ser executada. Isso porque a nova sentença nem sequer poderia chegar a resultado diferente do anterior, sob pena de violação da coisa julgada. 4. In casu, a sentença de parcial improcedência proferida nos autos da ação revisional de contrato de mútuo habitacional, transitada em julgado e objeto de liquidação proposta pela instituição financeira, que apresentou memória de cálculos do valor do quantum debeatur, definiu todos os critérios a serem observados para a satisfação do crédito da instituição financeira. Consectariamente, reconhecida a certeza, a exigibilidade e a liquidez da obrigação contratual, deve-se dar prosseguimento ao pedido de cumprimento de sentença formulado pelo demandado, ante a aplicação do disposto no art. 475-N, I, do CPC à espécie. 5. Recurso especial provido. (REsp 1359200/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 10/05/2016 - g.n)”.

Em face do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para o fim de determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020